Tribunal: STF
Processo: ARE 1490466
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CARACTERIZADA. MÉRITO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 319 DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 321 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. VICIO INSANÁVEL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DOS FATOS NARRADOS À CONFIGURAÇÃO DE DOLO PROCESSUAL E MANIFESTA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. CONFIRMAÇÃO DO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE MAGISTRADOS EM CASOS SEMELHANTES. ATIVISMO JUDICIAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (eDOC 109 – ID: 2cf493a5, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XI; 37, XI; e 61, § 1º, II. “c”, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a impossibilidade de uma decisão judicial alterar o teto remuneratório de procurador municipal sem previsão legislativa para tanto.



    Alega-se, assim, a ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 510 da repercussão geral, sob o fundamento de que tal precedente limitou o direito dos procuradores municipais à prévia edição de lei pelo chefe do Poder Executivo respectivo a definir a equiparação do teto ao subsídio dos desembargadores.



    Requer-se a rescisão de capítulo do acórdão na parte que garante remuneração equivalente a de Desembargador de Tribunal de Justiça, sem que o Chefe do Poder Executivo Municipal tenha assim determinado (eDOC 144 – ID: 79d44067, p. 13).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o presente feito consiste em ação rescisória movida com fundamento na ofensa à norma jurídica e no dolo da parte interessada, contra decisão judicial que reconheceu o direito de procurador municipal sujeitar-se ao teto remuneratório com parâmetro no subsídio de desembargador.



    Alega-se que, no julgamento do tema 510 da repercussão geral, ressalvou-se a possibilidade de o chefe do Poder Executivo fixar subsídio do procurador em valor inferior ao subsídio de desembargador e que, portanto, a sujeição ao teto representeado por este não seria automática. 



    Na espécie, o Tribunal de origem indeferiu a petição inicial da ação rescisória, com fundamento na ausência de descrição consistente da conduta que eventualmente poderia configurar o dolo do procurador municipal parte na ação originária. Registrou, ainda, que a decisão rescindenda determinou a aplicação do tema 510 da repercussão geral ao caso e que, portanto, não houve demonstração de que o acórdão representaria ofensa ao precedente desta Corte. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Preliminarmente, impende-se destacar que a decisão recorrida não indeferiu a petição inicial por ausência de qualificação jurídica das partes no processo, mas pela carência de interesse de agir ante a ausência de fundamentação idônea à via processual eleita, com fundamento, inclusive, no artigo 968, §3º, c/c artigo 330, §1º, inciso III, do CPC. 



    Ademais, não obstante a remissão exarada nas razões recursais ao artigo 319, §1º, do CPC, da atilada leitura do conjunto postulatório, crê-se que o Agravante, de fato, intentou suscitar o conteúdo do artigo 321 da lei processual, eis que almejava sua intimação para a correção de eventuais inconsistências.



    (...)



    Destarte, cônscios de que indicação equivocada do artigo de lei, in casu, corresponde a mero erro material inserto nas razões recursais, passa-se ao exame do feito, consoante o conjunto postulatório. 



    Pois bem. 



    Determina o artigo 321 do CPC que “o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.” 



    Ocorre, entretanto, que os vícios à que se refere o artigo 321 do CPC são aqueles meramente formais, sendo indevida a dilação do processo em situações em que o vício processual for insanável.



    (...)



    Eis o caso dos autos. 



    A decisão recorrida indeferiu a petição inicial sem oportunizar à parte a complementação da fundamentação de fato e de direito porque a concreção dos signos jurídicos abstratos demonstra que os aventados “dolo processual” e “manifesta violação a norma jurídica” – ora previstos nos artigos 966, incisos III e V, do CPC – não podem ser concluídos a partir dos fatos apresentados pelo Autor, ora Agravante.



    (...)



    Destarte, o vício processual insanável do caso sub judice corresponde a vício de fundamentação entre a causa de pedir e o pedido rescisório formulado com fundamento no artigo 966, incisos III e V, do CPC. 



    De fato, eventual intervenção jurisdicional que determina a correção de vício de fundamentação, tal como pleiteia o Município de Londrina/PR, implicaria em manifesta violação ao comezinho dever de imparcialidade do órgão judicante, conforme a disciplina do artigo 139, inciso I, do CPC. Do contrário, estar-se-ia atribuindo ao Magistrado a orientação para a defesa dos interesses de uma das partes integrantes do processo. 



    Nesta toada, frise-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é lídima ao indicar que a deficiência na fundamentação não dá azo à intimação das partes para que seja complementada a petição.



    (...)



    Portanto, sob o primado dos princípios da celeridade e eficiência, sendo indevida a intimação das partes na forma disciplinada no artigo 321 do CPC, quando o vício processual se configurar insanável, o presente recurso de Agravo Interno não deve prosperar, neste tópico, eis que a decisão monocrática que declarou a inépcia da petição inicial se revela como resultado de prudente e ponderada vinculação a lei processual.



    Da ausência de subsunção dos fatos narrados ao conteúdo do artigo 966, do CPC 



    Repisa o Agravante os argumentos expostos na petição inicial de que a aquiescência de um de seus procuradores municipais configurou “dolo processual” e que esta conduta concorreu para o trânsito em julgado de decisão que “manifestamente viola norma jurídica.” 



    Conforme consta da fundamentação da decisão retro, “dolo processual” é a conduta processual capaz de influenciar, de forma determinante, o órgão julgador. 



    Ocorre, no entanto, que o Município de Londrina/PR, não se desincumbiu do ônus processual que lhe competia, qual seja, o de fundamentar, na exposição dos fatos e fundamentos jurídicos, que a conduta do Procurador Municipal influiu para que os Desembargadores da C. 2ª Câmara Cível tenham proferido juízo de retratação positivo em expediente de recurso extraordinário sobrestado na forma do art. 1.040, CPC. 



    Pelo contrário, do atilado exame processual, verifica-se que até o primeiro julgamento colegiado do recurso de apelação cível, autuado sob o nº 0023529-68.2012.8.16.0014, o entendimento que prevalecia se coaduna com a contemporânea pretensão da parte Agravante. 



    De fato, naqueles autos, entre a interposição de Recurso Extraordinário e a prolação da decisão colegiada rescindenda, proferida após o julgamento do Tema 510/STF, em sede de Retratação, não houve qualquer manifestação processual da Procuradoria do Município de Londrina que desse azo a configurar o aventado “dolo processual”. 



    Destarte, a conclusão exarada pelo Município de Londrina/PR de que houve “dolo processual” na forma no artigo 966, do CPC não guarda correspondência lógica com os fatos narrados na petição inicial. 



    Com efeito, também não configura “dolo processual” a renúncia de prazo recursal, eis que referida conduta é posterior a decisão rescindenda. 



    Ademais, também não é possível extrair dos argumentos outrora descritos, “manifesta violação a norma jurídica”. 



    Sustenta o Autor, ora Agravante, que a decisão rescindenda não observou as “ressalvas” arguidas no Supremo tribunal federal quando do julgamento do RE 663.696, leading case do Tema 510/STF. 



    A decisão rescindenda, tal como decidido, expressamente determinou a aplicação do Tema 510/STF, que versa sobre a limitação da remuneração dos procuradores municipais ao teto remuneratório dos desembargadores dos estados. 



    Não é exagero ressaltar, in casu, que a lição processual do artigo 927, inciso III, do CPC, determina que a ratio vinculante aos órgãos jurisdicionais são aquelas dos acórdãos proferidos nos tribunais superiores, e não, meramente, aos verbetes que os identificam. 



    (...)



    Portanto, deve-se ponderar que a decisão rescindenda em momento algum determinou que as alegadas “ressalvas” inseridas no RE 663.696, e que a parte considera ser parte integrante do conteúdo do Acordão representado pelo Tema 510/STF fossem ignoradas, razão pela qual, novamente, extrai-se a carência do interesse de agir exarado pelo Município de Londrina/PR, na petição inicial da ação rescisória sub judice”(eDOC 109 – ID: 2cf493a5)  



    Nota-se, assim, que acórdão impugnado confirmou a sentença que indeferiu a petição inicial, considerada inepta, ante a ausência de correlação lógica entre a narração dos fatos e a conclusão (art. 330, § 1º, III, do Código de Processo Civil).



    Logo, o recurso extraordinário não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão, notadamente no que se refere aos motivos pelos quais entende ser indevido o indeferimento da petição inicial. Nesses termos, incide no caso a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.



    Conforme demonstrado, o fundamento para o indeferimento da petição inicial remonta à inépcia da inicial. Em contrapartida, o recurso extraordinário se limita a fundamentar a ausência de direito na equiparação do teto remuneratório de procurador municipal ao subsídio de desembargador. Efetivamente, os fundamentos do recurso extraordinário se voltam contra a questão de direito material suscitada na inicial, sem impugnar o obste processual apontado para Tribunal de origem.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. PRECEDENTES. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 2. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2019; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/2015; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1383578 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 01.07.2022 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. 2. In casu, o Superior Tribunal de Justiça julgou extinto o mandado de segurança originário sob o fundamento de que a ação mandamental exige a comprovação do direito líquido e certo, mercê da impossibilidade de dilação probatória para aferir fatos passíveis de prova técnica ou outras provas. 3. As razões do recurso ordinário não atacaram os fundamentos que embasaram a extinção da ação mandamental pelo STJ, quais sejam: a ausência de prova pré-constituída e a impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança. 4. No presente agravo interno, o recorrente não logrou êxito em apresentar argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão impugnada. 5. Agravo interno DESPROVIDO” (RMS 33573 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.05.2019 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente